Tribunal: STJ
Processo: 1003501-48.2020.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2188352 - SP
(2022/0252883-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA POLETO SENO
AGRAVANTE
: CARLOS FABRÍCIO POLETO SENO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO POLETO SENO
ADVOGADOS
: ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
JOSÉ ROBERTO SANITÁ - SP377334
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI
ADVOGADOS
: AILTON CHIQUITO - SP093700
VINICIUS GARBELINI CHIQUITO - SP338964
BRUNO GARBELINI CHIQUITO - SP359024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IRRELEVÂNCIA.
1. Controvérsia acerca do reconhecimento de fraude à execução e da
possibilidade de afastá-la com base em fato superveniente (quitação integral
da dívida e liberação de imóvel).
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela ocorrência de fraude à execução, a partir do conjunto fático-probatório
delineado nas instâncias ordinárias.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c4ca30c9-8b5f-4a25-b47f-629fc5da4961

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c4ca30c9-8b5f-4a25-b47f-629fc5da4961

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2188352 - SP (2022
/0252883-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA POLETO SENO
AGRAVANTE
: CARLOS FABRÍCIO POLETO SENO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO POLETO SENO
ADVOGADOS
: ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271

JOSÉ ROBERTO SANITÁ - SP377334
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI
ADVOGADOS
: AILTON CHIQUITO - SP093700

VINICIUS GARBELINI CHIQUITO - SP338964

BRUNO GARBELINI CHIQUITO - SP359024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IRRELEVÂNCIA.
1. Controvérsia acerca do reconhecimento de fraude à execução e da
possibilidade de afastá-la com base em fato superveniente (quitação integral da
dívida e liberação de imóvel).
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela
ocorrência de fraude à execução, a partir do conjunto fático-probatório
delineado nas instâncias ordinárias.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA53269842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: 809fdab9-1982-44f9-b325-9be6dd52306f

Cuida-se de agravo interno interposto por ANA CAROLINA POLETO
SENO, CARLOS FABRÍCIO POLETO SENO e LUIZ GUSTAVO POLETO
SENO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à
a quo
apelação interposta pelo recorrente, mantendo a decisão que julgou improcedentes os
embargos de terceiro.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 467-468).
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática limitou-se
a invocar a
e a vedação de fato superveniente na via especial, sem
Súmula n. 7/STJ
enfrentar omissões relevantes.
Aduz que a quitação superveniente da dívida e a liberação do imóvel ao
patrimônio do devedor afastaria a insolvência e, por consequência, a fraude à execução.
Sustenta que não se apreciou a impenhorabilidade dos bens e que ausente a
anotação da execução no Cartório Distribuidor.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que as
circunstâncias fáticas seriam incontroversas e permitiriam a revaloração na via especial.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 483-485).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A convicção do Tribunal de origem acerca da ocorrência de fraude à
execução decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos.
A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer que ausente a insolvência e, portanto, a fraude, demandaria o reexame
de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA53269842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: 809fdab9-1982-44f9-b325-9be6dd52306f

DE SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA DE
IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
PELA CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMILIA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAR A REGRA PROTETIVA. PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA.
1. Não há reformatio in pejus e supressão de instância,
quando a tese que sustentaria tais alegações foi amplamente
debatida pelas partes e decidida pelas instâncias de origem,
dentro dos limites da controvérsia devolvida no recurso,
sendo objeto de recurso especial.
2. Fraude à execução reconhecida pelas instâncias de
origem. Intenção de fraudar que ficou comprovada nos
autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. O reconhecimento da fraude à execução afasta a
impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 2.088.538/CE,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de
Grifo).
23/10/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO
REALIZADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO
JUDICIAL. INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. MÁ-FÉ
DA
ADQUIRENTE.
REQUISITOS
LEGAIS
CONFIGURADOS. TEMA REPETITIVO N. 243 STJ.
SÚMULA 375 STJ. RECONHECIMENTO DA FRAUDE.
REVISÃO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
83 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADA.
ACÓRDÃO RECORDIDO ENFRENTOU OS PONTOS
CONTROVERTIDOS COM CLAREZA E COERÊNCIA.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC
NÃO

ART.
489
CONFIGURADA. DÍSSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
4. A análise da ocorrência de fraude à execução exige a
verificação da existência de demanda judicial em curso,
da insolvência da parte executada e da má-fé do terceiro
adquirente,
elementos
que
demandam
exame
aprofundado do conjunto probatório. [...]
6. A pretensão recursal de afastar as conclusões do
tribunal quanto a má-fé e a caracterização da fraude à
execução esbarra na necessidade de revaloração das
provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ. [...]
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.915.793/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
Grifo)
23/10/2025.

Documento eletrônico VDA53269842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: 809fdab9-1982-44f9-b325-9be6dd52306f

A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Ademais, a alegação de fato superveniente de quitação da dívida é
completamente irrelevante ao caso, tendo em vista que a fraude já fora constatada.
Posteriores mudanças fáticas não possuem o condão de alterar o já assentado na origem.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53269842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: 809fdab9-1982-44f9-b325-9be6dd52306f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.188.352 / SP
Número Registro: 2022/0252883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00262907320118260032 0026290732011826003210035014820208260032 10035014820208260032
10059922820208260032
10060728920208260032
20220000035907
26290732011826003210035014820208260032 262907320118260032
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA POLETO SENO
AGRAVANTE : CARLOS FABRÍCIO POLETO SENO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO POLETO SENO
ADVOGADOS : ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
JOSÉ ROBERTO SANITÁ - SP377334
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI
ADVOGADOS : AILTON CHIQUITO - SP093700
VINICIUS GARBELINI CHIQUITO - SP338964
BRUNO GARBELINI CHIQUITO - SP359024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA POLETO SENO
AGRAVANTE : CARLOS FABRÍCIO POLETO SENO
Documento eletrônico VDA54617986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1c40fb4d-fb00-45db-8f0d-9f416d781353

AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO POLETO SENO
ADVOGADOS : ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
JOSÉ ROBERTO SANITÁ - SP377334
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI
ADVOGADOS : AILTON CHIQUITO - SP093700
VINICIUS GARBELINI CHIQUITO - SP338964
BRUNO GARBELINI CHIQUITO - SP359024
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1c40fb4d-fb00-45db-8f0d-9f416d781353